Tribunal: TJES
Processo: 0002056-62.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002056-62.2018.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: WILKINSON NEVES NERI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONSECUTÁRIOS LEGAIS (TEMA 905/STJ E EC 113/2021). AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração oposto por Wilkinson Neves Neri contra acórdão que dera parcial provimento à apelação do autor em ação previdenciária. O embargante alega existência de omissão e contradição quanto a dois pontos: (i) ausência de determinação de reabilitação profissional; e (ii) manutenção dos consectários legais nos moldes do Tema 905/STJ, em detrimento da Emenda Constitucional nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado é omisso ou contraditório quanto à reabilitação profissional; e
(ii) estabelecer se há omissão ou contradição quanto à aplicação dos consectários legais após a EC 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm natureza integrativa e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.

Não há omissão quanto à reabilitação profissional, pois o acórdão expressamente afirmou que, uma vez consolidada a lesão (incapacidade parcial e permanente), o auxílio-doença, de natureza temporária, deve cessar, sendo substituído pelo auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e da jurisprudência do STJ (Tema 156).

Questões relativas à readequação funcional ou estabilidade trabalhista extrapolam os limites da lide previdenciária e devem ser discutidas na seara trabalhista, inexistindo omissão sobre esse ponto.

Igualmente, não há omissão ou contradição quanto aos consectários legais, pois o acórdão manteve a aplicação dos critérios definidos no Tema 905/STJ, adotando o entendimento de que as condenações previdenciárias estão sujeitas ao INPC para correção monetária e aos juros da caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/2009.

A EC nº 113/2021 não se aplica ao caso, pois o período de condenação (16/09/2018 a 29/03/2019) é anterior à sua vigência, em observância ao princípio tempus regit actum, como reafirmado no precedente STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.724.265/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 01/09/2025.

Constatada a inexistência de vício no julgado, resta evidenciado que os embargos visam apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é processualmente incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A consolidação da lesão com incapacidade parcial e permanente afasta o direito à manutenção do auxílio-doença, sendo devido o auxílio-acidente.

Questões sobre reabilitação funcional e estabilidade no emprego não integram a lide previdenciária.

As condenações previdenciárias anteriores à EC 113/2021 observam os critérios do Tema 905/STJ, aplicando-se o INPC e os juros da poupança, conforme o art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.213/91, art. 86; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 156; STJ, Tema 905; STF, Tema 810; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.724.265/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 01.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Na REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002056-62.2018.8.08.0006

EMBARGANTE
:
WILKINSON NEVES NERI

EMBARGADO
:
INS
TITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração (Id. 13555468) oposto por WILKINSON NEVES NERI em face do v. acórdão (Id. 13497976) que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação.

Aduz o embargante que o julgado padeceria de omissão e contradição quanto à (i) ausência de determinação de reabilitação profissional e (ii) manutenção dos consectários legais (Tema 905/STJ) em detrimento da EC 113/2021.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado, conforme taxativamente previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante dessa realidade, não podem ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso vertente, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios elencados no referido dispositivo legal, revelando a insurgência mero inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida pretensão de rediscussão do mérito.

No que tange à alegada omissão/contradição quanto à reabilitação profissional, o acórdão embargado foi expresso e categórico ao analisar a tese, que fora objeto central do apelo.

Este Colegiado, de forma fundamentada, rejeitou o pedido de manutenção do auxílio-doença até a conclusão da reabilitação, consignando expressamente o seguinte:

"Veja-se, ademais, que diante do trato permanente e parcial das lesões do Autor, a revelar já sua natureza consolidada, não vejo pertinência na pretendida extensão do auxílio-doença, visando a conclusão da reabilitação profissional, para, só então, se dar início ao auxílio-acidente.

A parte recorrente não mais faz jus ao Auxílio-doença, diante da consolidação de sua lesão, a qual está devidamente indenizada com o auxílio-acidente."

Como se observa, a matéria foi devidamente enfrentada, tendo o Colegiado adotado a tese de que, uma vez consolidada a lesão (incapacidade parcial e permanente, conforme laudo), o benefício de natureza temporária (auxílio-doença) deve cessar, dando lugar ao benefício de natureza indenizatória (auxílio-acidente), nos exatos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e da jurisprudência consolidada (Tema 156/STJ).

A questão suscitada pelo embargante sobre “qual atividade deverá exercer” ao retornar ao seu vínculo empregatício, onde alega possuir estabilidade, extrapola os limites objetivos da lide previdenciária, que se restringe à definição do benefício devido pelo INSS.

Eventual readequação funcional deve ser tratada junto ao empregador ou, em caso de litígio, na seara trabalhista, não havendo omissão deste julgado.

Da mesma forma, não há omissão ou contradição quanto aos consectários legais. O acórdão também analisou expressamente o pleito recursal, que buscava a reforma da sentença, e decidiu por mantê-la, nos seguintes termos:

“
Já sobre os termos da correção monetária e dos juros, a decisão recorrida revela-se consentânea ao entendimento do STJ (Tema 905), ou seja, 'As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)'.”

O julgado, portanto, adotou tese jurídica expressa (manutenção do Tema 905/STJ).

Acresça-se que, como já definiu o STJ “Em relação à correção monetária, as condenações da autarquia, em matéria previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC a partir da vigência do art. 41-A da Lei n. 8.213/1991, com a redação incluída pela Lei n. 11.430 /2006, conforme decidido nos Temas 905 do STJ e 810 do STF.
Quanto aos juros de mora, devem continuar a observar a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), e,
após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, as condenações proferidas contra a Fazenda Pública devem observar a Selic, em observância ao principio tempus regit actum.
”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.724.265/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025.)

O acórdão é muito claro ao
“conceder ao Autor o direito ao pagamento dos
valores referente
s ao auxílio-doença suspenso n
o período de 16/09/2018 a 29/03/2019.”
, logo, período anterior à emenda Constitucional nº 113/2021.

Resta claro, portanto, o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Destarte, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, ficando clara a mera irresignação deste com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão.

Desta feita, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.